Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705981-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: WERLEY PORTO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por WERLEY PORTO FERREIRA, que julgou procedente o pedido para condenar a Ré em danos materiais e morais oriundos do abalroamento. Preliminarmente, a Apelante requer a concessão da justiça gratuita, tendo em vista a decretação judicial de falência da empresa. Pedido impugnado por meio de contrarrazões. É a suma do necessário. Observo, que a Apelante a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que a simples decretação de falência não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, de forma que a Apelante não trouxe documentação mínima capaz de comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a Recorrente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia: dos últimos balanços patrimoniais; das contas bancárias que demonstrem a situação financeira; e dos demais documentos que possam atestar a efetiva situação econômica. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator